Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento apurado na aquisição de uma unidade móvel de saúde - UMS, em decorrência da "Operação Sanguessuga" deflagrada pela Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão contra o Acórdão 2062/2013-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por Tania Marli Ribeiro Yoshida.; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados; e 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e à Advocacia-Geral da União (AGU), a fim de subsidiar a defesa da União nos processos de Agravo de Instrumento 1029861-48.2020.4.01.0000 e de Ação Ordinária 1049944-70.2020.4.01.3400, em tramitação, respectivamente, no Tribunal Regional Federal da 1a Região e na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.